Tribunal: STF
Processo: MS 22731
Classe: MS
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-04-26
Data de publicação: 2006-04-26

Ementa:
EMENTA: Mandado de segurança prejudicado: perda do objeto pela
promoção da impetrante ao cargo pretendido.
1.Impetração que
impugna elaboração de lista tríplice de candidatos à promoção por
merecimento para preenchimento de cargo na Procuradoria-Geral da
Justiça Militar e se cinge a pedir a declaração de nulidade do ato
de promoção de um dos candidatos e a renovação do procedimento,
garantindo-se à impetrante o exame objetivo "dos títulos indicadores
 do seu merecimento à aludida promoção, de forma a viabilizar o
pleno exercício do seu direito subjetivo de concorrer à
promoção".
2.Com a promoção da impetrante ao cargo pretendido, o
mandado de segurança ficou sem objeto, uma vez que, na espécie, não
se cuida de reconhecer efeito retrooperante favorável à impetrante,
como aconteceria se requerida a sua promoção mesma, em detrimento
dos litisconsortes passivos; ademais, inviável o aditamento do
pedido no agravo regimental.